Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702073-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANT'ANNA &amp; MAZZARO - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PONTIERI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sant’anna e Mazzaro Advogados Associados contra a decisão que acolheu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida na demanda executória n.o 0724930-03.2022.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (agravada), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza impenhorável. Eis o teor da decisão ora revista: Tendo havido o bloqueio do valor de R$ 3.050,26 (três mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos), em conta, de titularidade da devedora, mantida no Banco Bradesco (ID 219840327 – pág. 13), postulou a executada a sua liberação, ao argumento de que teria recaído sobre valores impenhoráveis, a teor do artigo 833, IV, do CPC, conforme impugnação de ID 221059065. Colhida manifestação, a parte exequente pugnou pela rejeição da insurgência (ID 221897551 e ID 221897551). Da análise da documentação apresentada pela parte devedora, notadamente o extrato bancário de ID 222919317, observa-se que a contrição do referido valor recaiu na conta corrente de no 351375-0, em que a executada receberia as verbas de natureza salarial. Precisamente, colhe-se que, tendo havido, em 25/11/2024, crédito de salário no importe de R$ 3.047,46 (três mil, quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), tal quantia, em 06/12/2024, findou alcançada pela penhora implementada, no valor de R$ 3.050,26 (três mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos). Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. Pontuo, por oportuno, que não socorre à parte exequente o argumento de que deveria ser mantida a constrição, pelo fato do crédito perseguido estar relacionado a obrigação de honorários contratuais e sucumbenciais, crédito que, segundo sustentou, possuiria natureza alimentar, a atrair a mitigação do artigo 833, IV, CPC. O tema foi objeto de discussão no âmbito da Corte Especial do STJ, oportunidade em que restou definido não ser possível, à vista da interpretação que deve ser conferida ao artigo 833, §2o do CPC, a penhora de salário, ainda que se trate do pagamento de honorários advocatícios. No referenciado julgado, cuidou a eminente Ministra Nancy Andrighi de pontificar a distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentícia” e “natureza alimentar", conforme excerto a seguir transcrito: No mais, respeitado o entendimento em sentido contrário, embora se confira aos honorários advocatícios natureza alimentar, não há como subsumi-los na expressa prestação alimentícia, prevista no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, de sorte a permitir que se excepcione a regra da impenhorabilidade absoluta, estabelecida pelo caput do referido dispositivo legal, cabível, tão somente, em caso de configuração das situações excepcionais relacionadas taxativamente pelo próprio legislador, sem possibilidade de ampliação pelo aplicador do direito - grifou-se (STJ - REsp 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/-8/2020, CE- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) No mesmo sentido já se manifestou o TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão prestação alimentícia, de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1292238, 07226486320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 2. Portanto, somente as prestações alimentares podem levar à constrição de salário. E os honorários advocatícios, embora verba alimentar, não tem a habitualidade necessária à configuração de prestação alimentícia. Jurisprudência majoritária da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1293267, 07218292920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante os fundamentos apresentados, e, atenta ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não deve ser excepcionada a regra da impenhorabilidade das verbas salariais e legalmente protegidas, ainda que se cuide da execução de verba honorária, razão pela qual, a despeito do argumento especificamente agitado pelo exequente, deve ser arredada a constrição. Ao exposto, estando o valor constrito abrangido pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, ACOLHO a impugnação oposta pela parte executada, para desconstituir a penhora. Preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte executada, o valor de R$ 3.050,26 (três mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos), objeto da penhora de ID 219840327, com os acréscimos legais, para a conta bancária indicada em ID 221059065. Após, retornem os autos ao arquivo provisório. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “se está diante de execução que já perdura há anos sem que o Exequente, ora Agravante, tenha obtido êxito na satisfação de seu crédito e sem que a executada, ora agravada, tenha manifestado qualquer interesse na quitação de sua obrigação”; (b) “ainda que se considere que os valores penhorados possuem natureza salarial, esta alegação, por si só, não é suficiente para obstar o bloqueio dos valores”; (c) “o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à possibilidade de penhora de salário, devendo ser observado apenas o mínimo existencial da devedora, o qual, neste caso, está sendo preservado, diante da ausência de prova em sentido contrário”; (d) “não se olvide que a execução pretende o pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais, verbas que também possuem natureza alimentar, de forma que a penhora de salário para pagamento de verbas alimentares é perfeitamente possível”; (e) “o escudo da proteção do salário da devedora deve ser analisado pelo princípio da razoabilidade, haja vista que somente por meio de seus rendimentos é que será possível a quitação da dívida”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que “seja mantido o bloqueio realizado e que tal valor seja convertido em penhora, bem como seja autorizada a penhora de parte do salário da devedora, limitado ao valor de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer o pedido de penhora do percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada, até a satisfação do débito exequendo, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a execução de título extrajudicial foi iniciada em julho de 2022, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito proveniente de honorários advocatícios. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 16.12.2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no PJe: 23.9.2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, em análise (superficial) da prova documental (id 222919317), a despeito de a parte devedora, ora agravada, colacionar extrato bancário que aponte o recebimento de verba de natureza salarial (meses de novembro e dezembro de 2024), não comprovou, de forma contundente, que a referida conta bancária seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Com relação às movimentações financeiras, destaca-se que além de pagamentos de contas realizados com os créditos ali depositados, quase a totalidade das verbas salariais recebidas em 25.11.2024 (R$ 3.047,46) e em 18.12.2024 (R$ 10.872,50) teria sido transferida para Antonio Augusto (terceiro estranho à relação processual), no valor de R$ 3.047,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. No ponto, o valor constrito (R$ 3.050,26), quando cotejado com os rendimentos da parte agravada e com o valor total da dívida (R$ R$ 6.896,05 – atualizado em dezembro de 2024) se afigura razoável, especialmente quando se considera que as alegações relativas à imprescindibilidade da verba penhorada para sua subsistência não vieram acompanhadas da devida demonstração acerca de quais são suas despesas essenciais e de que forma tais gastos serão afetados com a indisponibilidade do valor em foco. Nesse quadro, não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua “verba salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2023, publicado no PJe: 8.9.2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator